Tribunal: TJMT
Processo: 0009954-51.2018.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009954-51.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 128.149.461-53 (EMBARGANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DO SISTEMA PJE. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em ação de cumprimento de sentença, discutindo erro do sistema PJe e omissão quanto aos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se o depósito foi realizado como pagamento voluntário ou garantia de juízo, diante do erro do sistema PJe; (ii) se houve omissão ao não suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O depósito foi feito voluntariamente pelo banco e o erro do sistema PJe não justifica a imposição de penalidades.

4.

O acórdão não foi omisso ao não suspender os ônus sucumbenciais, pois o embargante é beneficiário da justiça gratuita, aplicando-se o art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

6.

Depósito realizado como garantia do juízo é considerado pagamento voluntário quando efetuado sem resistência e com anuência para levantamento.

7.

A suspensão dos ônus sucumbenciais não é necessária quando o embargante é beneficiário da justiça gratuita, conforme o art. 98, §3º, do CPC.

8.

Não cabe reexame por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, §1º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/08/2017, DJe 29/08/2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto no âmbito de uma ação de cumprimento de sentença.

Alega que o erro do sistema PJe, que certificou incorretamente o decurso do prazo para o pagamento do débito não foi abordado adequadamente. Afirma que o depósito realizado não foi feito como pagamento voluntário, mas como garantia do juízo.

Aduz que o acórdão foi omisso ao não suspender a exigibilidade em relação a obrigação dos ônus sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

De fato, o acórdão não considerou a que o depósito realizado foi efetuado como garantia do juízo, e não como pagamento voluntário.

Contudo, O art. 523 do Código de Processo Civil traz a seguinte previsão:

"Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento."

Assim, a inclusão dos valores decorrentes de multa e honorários advocatícios demandava o decurso do prazo de 15 dias sem o pagamento voluntário pela parte executada.

Entretanto, no caso em particular, em que pese o sistema ter certificado o decurso de prazo devido ao erro do sistema, verificou-se que o banco providenciou de imediato, o depósito do valor exequendo.

Desse modo, referidas penalidades estavam condicionadas à resistência de pagamento pelo banco, o que não se verificou, bem como inviável a penalidade de erro inerente a parte.

Destaco que o depósito do valor incontroverso foi feito pelo banco de forma voluntária, com sua devida anuência sobre o levantamento imediato pela exequente. Ou seja, não se tratou de garantia, mas sim de verdadeiro cumprimento voluntário da obrigação.

Além disso, o autor aponta omissão no aresto, uma vez que no dispositivo não constou a suspensão das obrigações decorrentes de sua sucumbência, nos termos do artigo 98, §3°, do CPC.

Entretanto, sendo o embargante beneficiário da justiça gratuita, a condenação ao pagamento das custas de sucumbência se aplica o disposto no artigo 98, §3º do CPC.

Quanto ao erro do sistema PJe, que certificou incorretamente o decurso do prazo para o pagamento do débito
o acórdão enfrentou expressamente a matéria, consignando que mesmo diante da demonstração, por parte da executada, de erro no sistema PJE, que resultou em excesso de execução, impôs-se à parte a obrigação de apresentar impugnação, sob pena de ser compelida ao pagamento de quantia indevida.

E, mesmo diante disso, o autor contestou a alegação, afirmando que as intimações ocorreram regularmente e reiterando o pedido de penhora online da diferença devida.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito
os
Embargos
de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025